Tribunal: TJES
Processo: 0033842-41.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Marca
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033842-41.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE DE MELO PIMENTEL

APELADO: SPG NEGOCIOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DADOS SIGILOSOS. PARCIAL PROVIMENTO DE APELAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES INDEFERIDOS. EMBARGOS PROVIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais, mantendo, entretanto, a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O embargante alega omissão no que tange à distribuição dos ônus da sucumbência, sustentando que o parcial provimento de seu apelo atrairia a aplicação do art. 86 do CPC, com eventual reconhecimento de sucumbência mínima ou, alternativamente, a distribuição proporcional dos encargos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da sucumbência diante do parcial provimento do recurso de apelação, especificamente em relação ao reconhecimento da sucumbência mínima do embargante ou à aplicação da proporcionalidade prevista no art. 86 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza a interposição de embargos de declaração quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, sendo inviável o seu manejo para rediscussão do mérito da decisão.

Embora o acórdão tenha sido suficientemente fundamentado quanto à responsabilização do embargante por ato ilícito e consequente condenação por danos morais, deixou de enfrentar expressamente a tese de redistribuição dos ônus da sucumbência diante do afastamento da condenação por danos materiais.

A pretensão autoral tinha como objeto central o reconhecimento da responsabilidade civil do embargante pelo acesso indevido a dados sigilosos, de modo que o acolhimento parcial do apelo não caracteriza sucumbência mínima do recorrente, pois sua condenação foi mantida.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica ao estabelecer que a sucumbência deve ser aferida com base no número de pedidos acolhidos ou rejeitados, e não no valor econômico dos pedidos individualmente.

A omissão quanto à tese da sucumbência foi sanada, mas sem efeitos modificativos no julgado, diante da manutenção da condenação principal e da inexistência de êxito mínimo na demanda pelo recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos providos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre a distribuição da sucumbência configura omissão sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A sucumbência mínima deve ser analisada à luz do número de pedidos acolhidos ou rejeitados, e não exclusivamente em razão do valor econômico da condenação.

O afastamento de condenação por danos materiais, quando reconhecida a prática de ilícito e mantida a condenação por danos morais decorrente do mesmo evento, não caracteriza sucumbência mínima do réu.

A correção de omissão nos embargos de declaração não implica necessariamente modificação do julgado, quando ausente prejuízo à parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 86, caput e parágrafo único; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 532.029/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF-1), 1ª Turma, j. 01/12/2015, DJe 11/12/2015; TJDF, APC 0743171-25.2022.8.07.0001, Rel. Desª Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 07/03/2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.110564-6/001, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câmara Cível, j. 15/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por

FELIPE DE MELO PIMENTEL

em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível por interposto pelo embargante para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais
.

Em suas razões (ID 11128277),
FELIPE DE MELO PIMENTEL
aduz que houve omissão em relação ao fato de que, com o parcial provimento do recurso, a sucumbência deveria ter sido invertida, para ser reconhecida a sucumbência mínima do recorrente; subsidiariamente, pretende a distribuição proporcional das despesas e fixação dos honorários nos termos do artigo 86,
caput
, do CPC.

Contrarrazões (ID 13545967) pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Ao apreciar o recurso de apelação, foi adotado o posicionamento no sentido de dar parcial provimento ao recurso, para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais:

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por FELIPE DE MELO PIMENTEL e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais, por falta de provas
; e mantenho a condenação ao pagamento de danos morais no quantum de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Tecidas tais considerações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí que não houve expressa manifestação acerca da tese apontada como omissa, o qual passo a apreciar.

Conforme destacado, o embargante
FELIPE DE MELO PIMENTEL
alega que houve omissão em relação ao fato de que, com o parcial provimento do recurso, a sucumbência deveria ter sido invertida; isso levando em conta que teria sido mantida apenas a condenação ao pagamento de danos morais, inclusive em
quantum
substancialmente inferior aos danos materiais.

Ocorre que, analisando atentamente a controvérsia, tem-se que a pretensão autoral tinha como premissa e tese central o reconhecimento da responsabilidade do requerido, ora embargante,
FELIPE DE MELO PIMENTEL
.

Isto é, o exame da responsabilidade do recorrente pelo acesso a informações sigilosas era o principal ponto controverso, de forma que a obrigação de pagar danos morais e materiais seria uma decorrência dessa premissa.

Tanto assim que o voto condutor tratou de forma detalhada da responsabilidade civil do embargante, reconhecendo de forma expressa a prática de ato ilícito:

Da responsabilidade civil

Superada a tese da prescrição, ressalto que a conduta supostamente ilícita e geradora da pretensão autoral diz respeito ao fato de que o recorrente teria acessado informações sigilosas e as repassado para terceiros, alheios à empresa.

Da mesma forma, além do desvio de informações sigilosas, há alegação de que teria subtraído indevidamente propriedade intelectual, por meio da utilização de projetos e softwares da empresa como se seu fossem.

Do ato ilícito

Quanto a tais fatos, verifica-se que existe prova suficiente que
FELIPE DE MELO PIMENTEL
efetivamente os praticou, notadamente quando, além da coerência da narrativa autoral, o parecer técnico de fls. 100 e seguintes aponta a semelhança dos dados relativos aos itens da empresa e os arquivos encontrados no notebook do requerido. Senão, vejamos os seguintes trechos do referido parecer técnico:

1.1- Finalidade

Tem o presente a finalidade de relatar as semelhanças de planilhas elaboradas em Microsoft Excel de uso exclusivo e estritamente confidencial, da Diretoria Financeira e Presidência da SPG, que ficam armazenadas no Servidor de Arquivos, de acesso restrito ao usuário Administrador, e aos usuários da Diretoria Financeira e Presidência, com as planilhas que estão localizadas no notebook disponibilizado pela SPG para o ex-colaborador Felipe de Melo Pimentel, cujas atividades desempenhadas nâo envolvem qualquer tipo de acesso ao Servidor de Arquivos com perfil de administrador, assim como também não tem qualquer relação com os arquivos alvo deste Parecer Técnico, por se tratarem de documentos restritos a arca financeira e Presidência da SPG.

4.— Conclusões e Considerações finais:

Pode-se constatar que os arquivos que deveriam ser de uso restrito e confidencial da Diretoria Financeira e Presidência da SPG, estão no notebook vistoriado, com suas datas de criação ou conteúdo idênticos, não restando dúvidas sobre as informações contidas em cada um
.

Ainda sobre as datas de criação dos arquivos assim como a data da ultima vez que o arquivo foi salvo, segue abaixo parecer da Microsoft (desenvolvedora do software Microsoft Excel) sobre a possibilidade de alteração ou manipulação destas propriedades do arquivo
[...]

Outrossim, o próprio requerido reconheceu, em contestação, que acessou as informações que supostamente lhes eram sonegadas, e realizou cópia, sob fundamento de que pretendia que servisse de prova para instruir eventual demanda de seu interesse, alegando ainda que não sabia que se tratava de informação sigilosa (fls. 195):

Portanto, sem saber que as referidas informações eram sigilosas e estando o notebook em que estava trabalhando com a tela aberta e não bloqueado, o Requerido acessou informações contidas em um diretório “DSPGNET", no qual se deparou com as informações que Ihe eram sonegadas, percebendo que estava sendo enganado, ocasião em que fez uma cópia para o seu notebook afim de que servisse de provas para instruir eventual ação de seu interesse.

Entretanto, munido desta informação que ora alguma se encontrava sob sigilo ou com senha ou proteção, o Requerido comentou com o Sr. Alexander Orlandi, também sócio da empresa MPN, que havia tido acesso a informações sempre negadas pelos sócio-administrador, sendo que o Sr. Alexandre Orlandi Ihe solicitou o envio de cópia de tais informações alegando que estas também eram de seu interesse.

O próprio apelante reconheceu expressamente ter acessado informações sigilosas contidas no diretório “DSPGNET”, indicando que as repassou para outro sócio, ALEXANDRE ORLANDI.

Tal circunstância corrobora a tese de que os arquivos confidenciais da Diretoria Financeira e Presidência da
SPG NEGOCIOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
foram indevidamente acessados e extraídos do ambiente seguro, chegando inclusive a serem repassados por email.

Com efeito, houve indiscutível violação do Termo de Confidencialidade para sócios e colaboradores da empresa, conforme se extrai das seguintes cláusulas das normas disciplinares para sócios e colaboradores e normas para utilização dos recursos de tecnologia da informação (fls. 81 e seguintes):

2.1.2 -
Guardar

absoluta reserva sobre informação
de que tenha conhecimento independente do meio de recepção ou veiculação em razão da função que exerce que possa causar prejuízo de qualquer ordem à empresa, a seus empregados, a dirigentes, a clientes ou parceiros.

2.1.14 -
Observar a inviolabilidade do sigilo das informações e segredo profissional das informações de circulação exclusivamente internas
, sejam elas geradas ou veiculadas por meio físico ou eletrônico na forma preceituada na legislação específica e na normatização da SPG;

3.1.9 -
Retirar da SPG, para fins que não sejam do interesse desta
, qualquer peça, objeto ou equipamento,
documentos ou informações
, ou utilizar material ou pessoal
da SPG para fins particulares ou de terceiros
.

Logo, como bem destacou o julgador de origem, o caso deve ser examinado a partir da perspectiva da proteção da propriedade intelectual de programas de computador, conforme Lei 9.609/98, bem como pela ótica do dever de sigilo de informações da empresa.

Consoante previsão do artigo 2º da Lei 9.609/98 (Lei do Software), os programas de computador possuem proteção nos mesmos termos das obras literárias (Lei 9.610/98 - Lei dos Direitos Autorais):

Art. 2º
O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei
.

[...]

§ 3º A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.

Dessa forma, em relação aos programas de computador utilizados indevidamente pelo particular para fins pessoais, tem-se que o email de fl. 118, que o requerido enviou para si mesmo, indica o desvio da propriedade intelectual da empresa, por tratar-se de projeto criado pela autora para as igrejas católicas do Brasil.

Programa este que não poderia ser copiado, utilizado ou mesmo enviado para fora do ambiente seguro da empresa, em atenção às cláusulas de sigilo anteriormente mencionadas, em especial a de número 3.1.9, que veda expressamente a possibilidade de retirar da
S
PG NEGOCIOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
, para qualquer fim que não seja do interesse desta, documentos ou informações.

Tanto assim, que as conversas de fls. 121 e seguintes robustecem a narrativa autoral, demonstrando que os administradores da empresa estavam preocupados em retirar os acessos do requerido às informações e programas sigilosos, diante da possibilidade de “
copiar as coisas para fora
” (sic).

Isso levando em conta que a extração de informações sigilosas, em descumprimento das cláusulas de confidencialidade, bem como reprodução indevida de programas de computador, potencialmente ofendem os direitos da empresa autora. O mesmo se aplica às planilhas de uso exclusivo e estritamente confidencial, que foram encontradas em cópias no diretório do computador utilizado pelo requerido.

Em relação ao programa de computador, reitero que o artigo 2º da Lei 9.610/98 (Lei do Software) garante proteção nos termos da Lei 9.610/98 (Lei dos Direitos Autorais), o que permite a utilização do artigo 102 do referido diploma normativo:

Art. 102.
O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada
ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação,
sem prejuízo da indenização cabível
.

Outro não é o entendimento da jurisprudência, que é clara ao estabelecer o dever de indenizar para situações em que exista reprodução indevida de determinado software:

VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS – USO INDEVIDO DE SOFTWARE – INDENIZAÇÃO – ARBITRAMENTO EM DEZ VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DA LICENÇA ANUAL – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
Em casos de violação de direitos autorais por uso indevido de software, a indenização deve ser fixada
em dez vezes o valor da mensalidade da licença anual do programa utilizado, conforme entendimento jurisprudencial pacificado. Juros de mora e correção monetária incidem a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10162515020228260020 São Paulo, Relator: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024)

PROCESSO – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Alegação de que necessária realização de prova pericial – Elementos necessários e suficientes para a formação do convencimento do Magistrado e o deslinde da controvérsia – Questão, ademais que se confunde com o mérito e com ele será dirimido – Preliminar afastada. DIREITOS AUTORAIS –
Ação indenizatória – Uso indevido de software – Ausência de licença – Ato ilícito caracterizado
[...] –
Aplicação, ademais, do disposto no artigo 7º, XII, da Lei nº 9.610/98, que equipara os softwares às obras intelectuais protegidas – Indenização devida – Reparação que deve assumir tanto o caráter ressarcitório como o caráter punitivo – Precedente do STJ e desta Corte
– Indenização por danos materiais para o equivalente a dez vezes o valor de mercado dos softwares irregularmente utilizados, a ser apurada em sede de liquidação de sentença – Danos morais configurados – Indenização devida, fixada em R$ 30.000,00 – Sentença reformada, para julgar procedente a ação. Apelação provida. (TJ-SP - AC: 10020594220178260100 SP 1002059-42.2017.8.26.0100, Relator: João Carlos Saletti, Data de Julgamento: 10/03/2020, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)

O material protegido pela Lei do Software circulou por rede privada e desprovida de segurança, de forma que virtualmente acessível a terceiros, tem-se por suficientemente comprovada a ocorrência de ato ilícito indenizável.

Da mesma forma, a violação do dever de sigilo quanto às informações internas, especialmente as financeiras da empresa e dos funcionários, demonstra de maneira inequívoca a ação ilícita e danosa por parte do recorrente.

A situação posta nos autos revela-se de gravidade tamanha que culminou em investigação criminal da Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos (DRCE), que registrou declarações dos envolvidos, realizou laudo pericial (fls. 236 e seguintes) no notebook utilizado pelo apelante e concluiu, em relatório circunstanciado:

Ante o exposto, da análise de todo o produzido no caminhar procedimental, da oitiva das testemunhas, do interrogatório do investigado, do laudo pericial,
conclui-se que Felipe de Mello Pimentel de maneira ardilosa e criminosa burlou a proteção posta pela sociedade empresária quanto as suas informações confidenciais, não só acessando-as como divulgando-as de forma indevida
.

Por conseguinte, o acesso indevido às informações confidenciais, associado a sua divulgação a terceiros, garante a possibilidade de indenização pelos danos morais e materiais, sem perder de vista a reprodução indevida de programas protegidos pela Lei 9.610/98.

Dessarte, reconhecido o ilícito, havendo comprovação do dano e o nexo de causalidade que os vincula, exsurge o dever de indenizar.

Como se depreende, houve inequívoco reconhecimento da prática do ilícito por parte do requerido, sendo este o principal ponto de controvérsia na lide, de modo que não há possibilidade de inverter os ônus de sucumbência.

Até porque, o afastamento da condenação ao pagamento de danos materiais, reitero, não se deu por não ter restado reconhecida a prática de ilícito, mas sim por falta de provas que permitam alcançar o valor exato do prejuízo material sofrido; conforme se depreende do seguinte trecho:

Do dano material

Conquanto evidenciado o dano moral, conclusão distinta alcancei com relação ao dano material.

In casu
, a despeito do reconhecimento da obrigação de indenizar, só é possível quantificar o referido valor a partir de provas concretas que sejam apresentadas pela parte lesada,
SPG NEGOCIOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
, autora/apelada.

O exame atento dos autos revela que não foram produzidas provas que permitam chegar ao valor estabelecido em sentença, de danos materiais no importe de R$51.596,03. Isso digo porque, quando a autora apresentou a petição de fls. 133 e seguintes, apontando as provas que serviriam como base para a indenização pelos danos materiais, reconheceu que não havia valor certo quanto à propriedade intelectual.

Isto é, expressamente dispôs que “
O requerido quando subtraiu propriedade intelectual da requerente, não levou consigo um programa, mas partes de programas que lhe interessava, dificultando a dimensão ou valoração do dano causado
” (fl. 134); de forma que pugnou pela quantificação dos danos materiais a partir da ruptura do contrato que mantinha com ACCENTURE DO BRASIL LTDA, que teria se dado em virtude da perda de confiabilidade no mercado.

E, ainda, acostou diversas notas fiscais que foram emitidas no mês de agosto de 2013, data em que ocorreram os furtos de informações, as quais em tese serviriam para quantificar os danos materiais.

Ocorre que, o contrato de locação em tese rompido em virtude do evento danoso (fls. 136 e seguintes), na realidade, não possui como parte a
SPG NEGOCIOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
, estando em nome de empresa AP UTILITY INFRAESTRUTURA DE TI LTDA, que supostamente integraria o mesmo grupo econômico da ora recorrida.

Parece claro que a mencionada avença não serve como base para indenização por danos materiais, uma vez que, além do contrato não envolver diretamente a parte autora, não há nenhum indício de que a ruptura tenha ocorrido em virtude da extração indevida de dados e uso impróprio de programas de computador da empresa.

Além disso, o contrato possui valor amplamente superior ao que fora fixado pelo julgador para fins de danos morais, uma vez que a rescisão gerou multa contratual de R$472.283,31 (quatrocentos e setenta e dois mil duzentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos), o que demonstra cabalmente que esta não foi a referência utilizada para chegar ao valor de R$51.596,03 previsto em sentença.

Do mesmo modo, as notas fiscais emitidas pela
SPG NEGOCIOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
(fls. 165 e seguintes) no mês de referência, apenas indicam os elevados valores dos serviços prestados pela empresa autora, sem que esteja claro sequer o motivo pelo qual tais valores poderiam servir como referência para os danos materiais causados pelo requerido.

Apenas para fins exemplificativos, a nota de fl. 165 indica serviços prestados pelo
quantum
de R$217.497,95, a de fl. 170 o valor de R$91.893,30 e a de fl. 171, R$93.144,86; ou seja, valores amplamente superiores aos R$51.596,03 utilizados para condenação na manifestação judicial guerreada.

Nessa esteira, não está claro o motivo pelo qual a parte recorrida requereu que os danos materiais fossem estimados em R$51.596,03, notadamente quando inexiste nos autos qualquer prova que embase o referido valor: o contrato acostado não foi firmado pela empresa autora e diz respeito a valores muito acima do utilizado; da mesma forma que as notas fiscais em nada se relacionam com os malfadados prejuízos (danos materiais) e igualmente estão em
quantum
amplamente superior aos danos materiais estabelecidos.

Tanto assim que a própria recorrida, na manifestação de fl. 219, expressamente reconheceu que estariam “
ausentes a comprovação cabal dos danos sofridos
”, reforçando a impossibilidade de manter a condenação quanto aos danos materiais.

Neste ponto, ressalto que situações de uso indevido de programas de computador permitem indenização em até 10 (dez) vezes o valor de mercado do programa utilizado de maneira irregular, na esteira da jurisprudência:

[...] Em casos de violação de direitos autorais por uso indevido de software,
a indenização deve ser fixada em dez vezes o valor da mensalidade da licença anual do programa utilizado, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.
Juros de mora e correção monetária incidem a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10162515020228260020 São Paulo, Relator: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024)

Entretanto, como a própria parte autora reconheceu a impossibilidade de estabelecer o referido valor, deveria ter trazido aos autos provas dos danos materiais que em tese sofreu em virtude do evento, não sendo possível fixar indenização com base em mera presunção ou alegações genéricas da parte.

Outrossim,
ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, tem-se que a sucumbência deve ser fixada levando em conta também o número de pedidos e não o valor destes individualmente. A esse respeito:

[...] 1.
A distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes deve levar em consideração a relação entre o número de pedidos formulados e aqueles acolhidos na sentença, em atenção ao princípio da proporcionalidade e a teor do que dispõe o art. 86, caput do CPC
. [...] (TJMG; APCV 0029086-90.2019.8.13.0461; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Áurea Brasil; Julg. 01/08/2024; DJEMG 01/08/2024)

[...] 5.
Consoante entendimento do c. STJ, a caracterização da sucumbência mínima não decorre da verificação de valores (quantum debeatur), mas do cotejamento do número de pedidos deferidos e indeferidos na pretensão proposta.
(AGRG no AREsp 532.029/SP, Rel. Ministro OLINDO Menezes (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015). 6. Apelação conhecida e provida. Unânime. (TJDF; APC 07431.71-25.2022.8.07.0001; 183.0122; Terceira Turma Cível; Relª Desª Fátima Rafael; Julg. 07/03/2024; Publ. PJe 04/04/2024)

Nessa esteira,
“[...]

conforme estabelece o art. 86, p.u. do CPC, a sucumbência mínima de uma das partes, impõe à outra a obrigação de arcar com a integralidade das despesas processuais e honorários
” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.110564-6/001, Relator: Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câmara Cível Especializada, J 15/03/2023, DJ 16/03/2023).

Portanto, a omissão apontada deve ser sanada, mas sem atribuição de efeitos infringentes, pois o afastamento da condenação por danos materiais não configura sucumbência mínima, haja vista que a tese central do reconhecimento da prática de ato ilícito foi mantida, com a consequente condenação em danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

FELIPE DE MELO PIMENTEL
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada, termos da fundamentação supra, sem atribuir-lhes os efeitos infringentes.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/08/2025 às 16:02:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58566905082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.